Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA DO PROCESSO. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA.
I - A r. decisão que saneia o processo e estabelece os pontos controvertidos, bem como o ônus da prova não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
II - Agravo de interno desprovido.